Tribunal: TJES
Processo: 0003822-24.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003822-24.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBISON FORTUNATO
APELADO: MARINES CASSIANO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. FATO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de inovação recursal:
é firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.

2) Mérito:
Como cediço, o inciso I do art. 23 a Lei 8.245/91 estabelece ao locatário a obrigação de adimplir, de forma pontual, o aluguel e os encargos de locação.

3)
Conforme orientação sufragada pela jurisprudência, na ação de despejo por falta de pagamento de alugueis, é do inquilino o ônus de demonstrar a quitação das obrigações contratuais.

4)
Na hipótese em que o locatário deixa de demonstrar o adimplemento das obrigações contratuais, é lícito à locadora requerer judicialmente o despejo, rescindindo a avença em virtude da inadimplência, conforme autorizam as normas dos incisos II e III do art. 9º da Lei do Inquilinato.

5)
Considerando que o apelante encontra-se em mora em relação aos alugueis, não tendo sido demonstrada a ilegitimidade da apelada ou a quitação dos haveres, a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6)

Recurso desprovido.
Sentença confirmada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de inovação recursal para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, por igual votação, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

Preliminarmente, o apelante aduz a ilicitude do objeto do negócio jurídico, pois, ao seu entender, parte da área do imóvel está compreendida em logradouro público.

Ocorre que tais fatos e fundamentos não foram apresentados em sede de contestação, razão pela qual não devem ser analisados em grau recursal, por se tratar de inovação da lide, sendo, por conseguinte, vedado seu conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso (art. 1.013 do CPC).

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, afirmam a
"impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário."
(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2007).

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR DATADO DE 1982 RECONHECENDO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. TESE NÃO VENTILADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LAUDO DE 1982 RECONHECENDO INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N. 07/STJ. LAUDO ANTERIOR A 2007. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo Agravante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II -
A tese relativa à existência de laudo complementar datado de 1982 reconhecendo grau máximo de insalubridade foi apresentada apenas nas razões de apelação, configurando inadmissível inovação recursal.
[...]

(AgRg no REsp 1545534/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015)

Do exposto,
não conhe
ço
do apelo quanto à alegação de
ilicitude do objeto do contrato
, haja vista se tratar de inovação recursal.

MÉRITO

Ao que se depreende, a apelada ajuizou ação de despejo, a fim de que o apelante fosse compelido a desocupar a área externa de 41,15 m2 do imóvel situado na Rua São Domingos, n.º 607, São Domingos, Serra.

A apelada acostou ao exórdio cópias do contrato de aluguel e da notificação extrajudicial (fls. 14/26).

Sobreveio decisão liminar de imissão de posse (fls. 64/65).

Em sede de contestação, o apelante alegou a ilegitimidade ativa da autora, informando a existência de alienação do bem a terceiro
Renan Luiz Ferreira
.

Após apresentação instrução processual, sobreveio sentença de procedência da ação.

No entanto, após detida análise, tenho que não merece acolhimento a tese recursal.

De acordo com a planta georreferenciada de fl. 121 e memorial descritivo de fl. 122, a apelada é proprietária da área de 517,54 m2, situada no cruzamento da Rua São Domingos com a Via Lateral, esta paralela à Rodovia BR 101.

Em que pese eventual controvérsia acerca dos limites do imóvel, é possível concluir que os documentos de fls. 87/97 somente fazem prova da alienação do ponto de comércio destacado na área hachurada da planta de fl. 121, qual seja, a primeira loja do edifício assobradado, razão pela qual não se reputou configurada a alegada transmissão da propriedade do imóvel litigioso ao terceiro
Renan Luiz Ferreira
.

Como cediço, o inciso I do art. 23 a Lei 8.245/91 estabelece ao locatário a obrigação de adimplir, de forma pontual, o aluguel e os encargos de locação:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência, na ação de despejo por falta de pagamento de alugueis, é do inquilino o ônus de demonstrar a quitação das obrigações contratuais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Os aluguéis e os encargos decorrentes do contrato de locação devem incidir até a data de desocupação do imóvel, com entrega das chaves. Neste sentido, o ônus de provar o pagamento dos aludidos encargos é do inquilino, nos termos do art. 333, inciso II , do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos. 2-
Sendo incontroversa a questão acerca do inadimplemento contratual referente aos alugueres no período pleiteado, cabia ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
3- In casu, merece reforma a sentença recorrida, no sentido de que são devidos os aluguéis no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) mensais referentes ao período de setembro de 2006 até a efetiva entrega das chaves que ocorreu em março de 2007, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM a partir da propositura da ação. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível Número: 0016563-58.2006.8.08.0035, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 14/09/2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C⁄C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE MEMORIAIS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCISO I DO ARTIGO 23 DA LEI 8.245⁄91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1) A apresentação de memoriais constitui mera faculdade conferida às partes pelo Magistrado, não possuindo caráter obrigatório.
2) De acordo com o inciso I do artigo 23 da Lei nº 8.245⁄91, a obrigação principal do inquilino é pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis. 3) Logo, o descumprimento da obrigação contratual de pagar os alugueis e os acessórios incidentes sobre o imóvel possibilita a decretação do despejo e a condenação do inquilino a pagar os referidos encargos locatícios
. 4) A parte que der causa à movimentação do aparato judicial deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. [...] (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível 0028459-29.2009.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 04/10/2011)

Na hipótese em que o locatário deixa de demonstrar o adimplemento das obrigações contratuais, é lícito à locadora requerer judicialmente o despejo, rescindindo a avença em virtude da inadimplência, fato incontroverso nos autos, conforme autorizam as normas dos incisos II e III do art. 9º da Lei do Inquilinato:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Assim, considerando que o apelante encontra-se em mora em relação aos alugueis, não tendo sido demonstrada a ilegitimidade da apelada ou a quitação dos haveres, a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
em parte
do recurso e,
na parte conhecida,

a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator